Tribunal: TCU
Processo: 036.136/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-Prefeitos Municipais de Nova Palmeira/PB, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos mediante o Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos Srs. Jose Felix de Lima Filho (gestão 2013-2016) e Ailton Gomes Medeiros (gestões 2017-2020 e 2021-2014), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Nova Palmeira / PB mediante o Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jose Felix de Lima Filho (CPF: XXX.525.344-XX) e Ailton Gomes Medeiros (CPF: XXX.696.704-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas do responsável Jose Felix de Lima Filho (CPF: XXX.525.344-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c 23, inciso I, da mesma Lei; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Ailton Gomes Medeiros (CPF: XXX.696.704-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.